Tribunal: TJBA
Processo: 8000389-34.2020.8.05.0032
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000389-34.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PALOMA QUELLE ANDRADE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUANA OLIVEIRA SANTOS SOUZA, ANTONIEL DA SILVA SOARES

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, ACIOLI VIANA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS AUTORIDADES COATORAS. LITISCONÓSCIO PASSIVO NECESSÁRIO, CANDIDATOS QUE PRECEDERAM A CONVOCAÇÃO DA IMPETRANTE. PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL, DETERMINADA. CUMPRIMENTO INTEGRAL PELA IMPETRANTE. APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 8000389-34.2020.8.05.0032,
da Comarca de Brumado,
em que figuram como
APELANTE
PALOMA QUELLE ANDRADE DE OLIVEIRA
e como
APELADO
o
MUNICÍPIO DE BRUMADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.